Tribunal: TJPA
Processo: 0002884-40.2020.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-04-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO EM EXECU??O PENAL. RECURSO INTERPOSTO PELO MINIST?RIO P?BLICO. CONCEDIDA A PRIS?O DOMICILIAR. ALEGADA AUSENCIA DOS REQUSITOS LEGAIS. PREJUDICALIDADE. 1. Resta prejudicada a an?lise do recurso, quando cumpridos todos os requisitos para a concess?o da pris?o domiciliar. 2. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PROCESSO: 0002884-40.2020.8.14.0000
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROMOTORA DE JUSTIÇA: DRA. DANIELLA MARIA DOS SANTOS DIAS
AGRAVADA: ERIKA MARIA SOUSA NASCIMENTO
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA
EMENTA
:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONCEDIDA A PRISÃO DOMICILIAR. ALEGADA AUSENCIA DOS REQUSITOS LEGAIS. PREJUDICALIDADE.
1. Resta prejudicada a análise do recurso, quando cumpridos todos os requisitos para a concessão da prisão domiciliar.
2. Recurso prejudicado.

Acórdão
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução, da Comarca de Marabá/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADO o recurso
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.
RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Marabá/PA, que deferiu a progressão antecipada do regime carcerário da apenada Erika Maria Sousa Nascimento, colocando-a em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.

Aduz o Agravante, em resumo, que a apenada foi condenada a uma pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, no entanto, o magistrado concedeu a prisão domiciliar da apenada, sem que ela cumprisse os requisitos legais, pelo que pretende a reforma da decisão.

As contrarrazões não foram apresentadas pela Defensoria Pública.

Em juízo de retratação a decisão foi mantida (fls. 10-v).

Nesta instância, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e
provimento
do agravo, a fim de que seja a reeducanda transferida para outro Centro de Recuperação Feminino que exista ala destinada ao semiaberto (fls. 16/17-v).

É o relatório do necessário.

VOTO

Aduz o Ministério Público, que a apenada em razão de não cumprir o requisito objetivo para a prisão domiciliar, não faz
jus
ao benefício, pelo que pugna a reforma do
decisum.

No caso concreto, a apenda fora condenada em 06 (seis) anos de reclusão, em regime
semiaberto
. Todavia, estava cumprindo pena no Centro de Recuperação Feminino de Marabá - CRFM, destinado ao cumprimento de pena no fechado. Após pedido de prisão domiciliar, junto ao Juiz da Vara de Execução da Comarca de Marabá/PA, foi-lhe deferido nos seguintes termos:
(...) Ademais, a apenada está cumprindo pena no Centro de Recuperação Feminino de Marabá - CRFM, local destinado ao cumprimento de pena em regime fechado. Diante da progressão de regime, a reeducanda passará a cumprir sua pena em regime semiaberto. Ocorre que o CRFM de Marabá, não possui instalações físicas adequadas para custodiar internas no regime semiaberto. Dispõe a súmula vinculante 56: ¿A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS¿. A apenada está a cumprir pena em regime mais gravoso do que o semiaberto, visto que a casa penal informou, em outras oportunidades, através de ofícios, não ser adequada a custodiar presas do mencionado regime. No mesmo sentido da súmula vinculante 56, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou pelo cabimento de prisão domiciliar nesses casos: EXECUÇÃO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENADO NO REGIME PRISIONAL INICIAL SEMIABERTO. PERMANÊNCIA EM REGIME MAIS GRAVOSO POR AUSÊNCIA DE VAGAS. INADMISSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENTE. 1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, configura constrangimento ilegal a submissão do apenado a regime mais rigoroso do que aquele fixado na sentença condenatória ou em sede de execução penal, não podendo o réu ser prejudicado pela precariedade do sistema prisional, sob pena de violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena. 2. Recurso ordinário provido para determinar a transferência do recorrente para estabelecimento penal compatível com o regime semiaberto ou, na sua falta, que seja ele colocado em regime aberto ou prisão domiciliar até o surgimento de vaga que viabilize a custódia em regime intermediário (STJ - RHC: 53087 SP 2014/0280303- 1, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 24/03/2015, T5- QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJE 07/04/2015). HABEASCORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO COMPATÍVEL COM O REGIME SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. CONCESSÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL. SÚMULA VINCULANTE N. 56 DO STF. ORDEM CONCEDIDA. 1. A Suprema Corte já editou a Súmula Vinculante n. 56, a qual determina que "A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar nessa hipótese os parâmetros fixados no RE 641.320" 2. Assim, nos casos em que o apenado, por inexistência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime que lhe foi imposto, estiver cumprindo pena em regime mais gravoso, é permitida, excepcionalmente, a sua permanência em regime mais benéfico, in casu, o aberto ou a prisão domiciliar, até o surgimento de vaga em local adequado. 3. Ordem concedida para, confirmada a liminar anteriormente deferida, determinar que o paciente seja imediatamente transferido para estabelecimento compatível com o regime semiaberto; na ausência de vaga, que aguarde em regime aberto e, a persistir o constrangimento ilegal, que lhe seja assegurada a prisão domiciliar em regime de monitoramento eletrônico, até o surgimento de vaga no regime intermediário, mediante as condições estabelecidas na decisão de primeiro grau (STJ - HC: 358978 rs 2016/0152228-1, Relator: Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 27/04/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJE 11/05/2017). Diante do exposto, com fulcro na súmula vinculante 56, DEFIRO A PRISÃO DOMICILIAR DA APENADA COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO COM AGENDA FECHADA. A apenada está autorizada para apresentar à Equipe Interdisciplinar todo dia 10 (dez) de cada mês ou o próximo dia útil subsequente. (...)

Percebe-se, portanto, acertada a decisão do magistrado, que verificando a inexistência de estabelecimento adequado para a Agravada cumprir a pena no regime o qual fora condenada, estabeleceu a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, sendo o mais adequado e favorável a ela, que se via impossibilitada de cumprir pena no regime fixado na sentença. Assim, não seria razoável impor que a apenada continuasse cumprindo pena em regime mais severo, o que incorreria em excesso de execução.

Além disso, entendo que o recurso perdeu seu objeto na medida em que o critério objetivo para a benesse também foi devidamente cumprido, visto que, consta no evento 110 do SEEU, decisão do juízo da execução sobre a análise da progressão do semiaberto para o aberto, bem como a certidão no evento 120, atestando que ¿
foi dado cumprimento na decisão de progressão de regime do semiaberto para o aberto da nacional ERIKA MARIA SOUSA NASCIMENTO-161258, na data 26/02/2021 ás 16h00min.
¿

Portanto, na medida em que, hoje, a apenada progrediu de regime, e encontra-se cumprindo pena no aberto, preenchendo dessa forma todos os requisitos para a concessão da prisão domiciliar, fica prejudicado o recurso, diante dos cumprimentos dos requisitos legais.

Pelo exposto, julgo PREJUDICADO o recurso, pela perda superveniente de seu objeto.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, na 08ª Sessão Ordinária realizada no Plenário Virtual, ocorrida no período de 22.03.2021 a 29.03.2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator